Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO EVICTO. CONTRATO DE PERMUTA E PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DO DEVIDO REGISTRO. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS. VALOR INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se a sentença que julgou procedente os pleitos dos autores evictos, para condenar, solidariamente, as empresas alienantes, ao pagamento de indenização por evicção, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova e da produção de prova testemunhal; (ii) omisso quanto à análise da boa-fé dos adquirentes e da ciência prévia sobre a titularidade do imóvel; (iii) omisso quanto à inaplicabilidade da indenização por honorários contratuais e despesas processuais indiretas, à luz da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. O voto condutor externou que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), razão pela qual a prova testemunhal requerida era prescindível, e os documentos essenciais já haviam sido apresentados.
6. A alegação de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão, com base na teoria da asserção e nos registros públicos que indicam a embargante como titular do domínio do imóvel à época da alienação.
7. A responsabilidade pela evicção decorre da titularidade formal do bem, sendo irrelevantes negociações paralelas não registradas, pois “A responsabilidade por evicção decorre da transmissão do bem com vício de titularidade, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil”.
8. O acórdão também enfrentou, de forma exaustiva, a alegação de que a outorga de procuração “in rem suam” teria transferido a propriedade do imóvel, ao consignar que: (i) o instrumento não preenchia os requisitos do art. 685 do CC; (ii) não houve registro da procuração; (iii) não havia vínculo claro entre a permuta e a procuração; (iv) a titularidade do imóvel permanecia com a embargante até o registro da escritura; concluindo que “A mera outorga da procuração não transferiu a propriedade do imóvel, que somente se concretizou com a venda direta aos autores”.
9. O acórdão foi claro ao afirmar que, uma vez reconhecida a evicção por decisão judicial transitada em julgado, a responsabilidade do alienante é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa, ou seja, “Não se exige a constatação de culpa do alienante, sendo suficiente o fato objetivo da privação da propriedade ou da posse do bem jurídico”.
10. O julgado também analisou, de forma detalhada, todos os itens da indenização: valor do imóvel, despesas com embargos de terceiro, custas processuais e honorários contratuais, sendo que foram devidamente fundamentados com base no art. 450 do Código Civil e em provas documentais constantes dos autos.
11. A discordância da parte não encerra omissão ou contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
12. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO:
13. Embargos de declaração conhecidos e não providos.